Tribunal: TJES
Processo: 5000202-85.2023.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000202-85.2023.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS DA SILVA FERRAZ
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5000202-85.2023.8.08.0033

RECORRENTE:
LUCAS DA SILVA FERRAZ

RECORRIDO:
TIM S.A.

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COBERTURA INTEGRAL DO SINAL EM LOCAL ESPECÍFICO (DOMICÍLIO) DURANTE A ABORDAGEM PARA PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE SINAL CONSTATADA POSTERIORMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6, III, DO CDC). DESCASO REITERADO NAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

[
Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
]

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor
LUCAS DA SILVA FERRAZ
contra a r. sentença de piso que julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a impossibilidade de acessar a internet em local específico (residência) não traduz vício do serviço, dada a obrigatoriedade de cobertura em apenas 80% da área urbana do município (ID 17323997).

Após detida análise dos autos e dos argumentos recursais, entendo que a sentença merece reforma.

MÉRITO

A controvérsia reside na falha da prestação do serviço de telefonia móvel e internet em local específico (domicílio do Recorrente) e no dever de informação da Recorrida, que teria garantido a cobertura no ato da contratação/portabilidade.

Entendo que o Recorrente demonstrou a
falha do serviço
e a
ineficácia do canal de suporte
por meio das diversas reclamações colacionadas nos autos (ID 17323975). Tais provas demonstram, com clareza, a ausência de uma conduta proativa por parte da Recorrida em sanar a situação, que se arrastou por dias diferentes e reclamações sucessivas.

É fato incontroverso que o Recorrente realizou a portabilidade e a contratação do plano sob a
garantia expressa
de que haveria cobertura de sinal em seu domicílio, promessa que se mostrou enganosa e determinante para a concretização do negócio.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6, inciso III, estabelece o direito básico à
informação adequada e clara
sobre os serviços. A oferta vincula o fornecedor (art. 30, CDC).

A ausência de sinal de cobertura, onde foi prometido, configura, portanto, uma falha na prestação do serviço e uma violação ao dever de boa-fé objetiva e lealdade contratual.

O descumprimento contratual, no caso, ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. A conduta da Recorrida em garantir uma cobertura que não possuía, induzindo o consumidor à portabilidade e, subsequentemente, demonstrando
descaso e ineficiência
em seu suporte para resolver o problema, configura tempo útil desperdiçado e frustração que afeta a paz e o sossego do consumidor.

A interrupção ou ausência de serviço essencial, especialmente diante de promessas não cumpridas e inúmeras reclamações sem solução, é ato ilícito passível de indenização.

Ademais, é imperioso observar a correta distribuição do ônus da prova. A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que, tendo o consumidor alegado um fato negativo – a ausência de cobertura adequada do sinal de celular –, recai sobre a operadora de telefonia, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, o ônus de comprovar a integridade e o pleno funcionamento da prestação dos seus serviços.

Uma vez que a requerida não apresentou qualquer elemento probatório capaz de refutar a alegação autoral, o reconhecimento da falha na prestação dos serviços é medida que se impõe, conforme já decidido em casos análogos senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL - AUSÊNCIA DE SINAL - ÔNUS DA PROVA - FATO NEGATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO - CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO - INDEVIDA - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - Tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a ausência de cobertura adequada do sinal de celular, é da parte requerida o ônus de provar a integridade da prestação dos serviços, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes (art. 373, II, do CPC/2015)- Considerando que a operadora de telefonia não apresentou qualquer documento que comprovasse o funcionamento pleno do sinal de celular, inarredável o reconhecimento da falha na prestação dos serviços - O contrato somente foi rescindido em virtude da falha na prestação dos serviços da operadora de telefonia, razão pela qual não há como imputar ao consumidor a culpa pela rescisão antecipada do contrato, bem como exigir dele o pagamento de multa rescisória - Se a indenização por danos morais em razão de negativação indevida foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e moderação, não há que se falar em sua redução. (TJ-MG - AC: 10000220034219001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Portanto,
resta comprovada a falha de prestação do serviço
, ensejando o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando a natureza essencial do serviço, o potencial de frustração da expectativa e o caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Desta forma, a rescisão do plano de telefonia e internet é medida que se impõe como consequência da falha na prestação do serviço, devendo ocorrer sem ônus ao consumidor (Recorrente).

Quanto ao pedido de restituição dos valores,
nego o pedido de restituição dos valores pagos
(R$ 234,95), tendo em vista não há prova nos autos de que o Recorrente tenha formulado
pedido formal de cancelamento e rescisão administrativa
do contrato.

Sendo assim, o pagamento das mensalidades deve ser mantido até a data da efetiva suspensão/rescisão administrativa ou judicial, afastando-se, contudo, qualquer cobrança posterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar
a sentença de origem, e, em consequência:

DECRETAR a rescisão do contrato
de prestação de serviços de telefonia móvel e internet firmado entre as partes, sem qualquer ônus de fidelidade para o Recorrente.

CONDENAR
a Recorrida
TIM S.A.
ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, o
valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da
citação
(arts. 405 e 406, § 1º, do CC).

Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data da citação até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento, a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de restituição dos valores pagos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)